Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708099-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença manejado em desfavor de IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 148762070): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS em face de IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. (...) II. Da impugnação à penhora Houve o bloqueio de R$ 69.237,94 por meio do sistema Sisbajud na conta bancária da executada junto ao Banco Safra (ID 144575171). A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo que sejam bloqueados apenas os valores que excederem a 40 salários-mínimos, por se tratar de quantia depositada em conta poupança ou, subsidiariamente, que seja constrito apenas 30% do montante encontrado, para que seja viabilizado o funcionamento da empresa (ID 145222395). Os exequentes aduziram que os valores são penhoráveis, pois não foram acostados quaisquer documentos que comprovem a origem dos valores e sua suposta impenhorabilidade, tampouco foram depositados em poupança e que a executada não apresentou o seu faturamento mensal, de modo a demonstrar que, de fato, o valor bloqueado consistia em recurso imprescindível para sua operação, diante da inexistência de outros recebíveis. Afirmaram que a limitação da penhora ao valor de 40 salários-mínimos é aplicada às pessoas físicas e não às empresas (ID 147595537). A executada juntou extrato bancário (ID 147631642). O art. 833, inciso X, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O devedor demonstrou que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, conforme extrato de ID 147631642. Nada obstante as alegações das partes credoras, a verba exigida nesta ação não tem natureza de prestação alimentícia, com efeito, não incide a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Os honorários advocatícios, em que pese possuírem natureza alimentar, não assumem a característica de prestação alimentícia. Portanto, em relação aos valores até 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00) constantes na conta do devedor, vigora a impenhorabilidade, de forma que os valores deverão ser liberados à executada. A executada requereu que seja constrito apenas 30% do montante encontrado, para que seja viabilizado o funcionamento da empresa. No caso em apreço, a executada não apresentou seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos que comprovassem que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial, ônus que lhe incumbe, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07145586620208070000 - 0714558-66.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1287426, Data de Julgamento: 24/09/2020, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE : 06/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 (quinze) dias e, após a preclusão, fosse expedido de ofício para transferência da importância penhorada. 2. Nos termos do art. 835, caput e inciso I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente constrito para satisfação do crédito. 3. Nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07253850520218070000 - 0725385-05.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1382335, Data de Julgamento: 27/10/2021 Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE: 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, nesse ponto, a impugnação deve ser rejeitada. III. Da dispensa de caução e do termo de fiança. Os credores aduzem que entendem indevida a prestação de caução, uma vez que o objeto da execução é um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), subsidiariamente, apresentaram termo de fiança e pugnaram pela substituição/complementação da garantia (ID 145671024). Há o valor de R$ 17.157,94 a ser liberado em favor dos exequentes. Nos termos do art. 520, inciso IV do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. O art. 521 do CPC dispõe que a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. No caso em tela, não se mostra razoável a dispensa da caução, pois em que pese tratar-se de crédito de natureza alimentar, os valores a serem levantados são elevados. Além disso, o termo de fiança apresentado pelos credores não é suficiente a título de caução, pois trata-se apenas de documento confeccionado pelos credores, sem a indicação de bens para garantia do valor. Dessa forma, os credores deverão prestar caução idônea real ou fidejussória. IV - Dos pedidos de penhora do imóvel de matrícula n.o 156.883 perante o Cartório do 14o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, de pesquisa de bens via sistema Sisbajud de forma reiterada, de realização de pesquisa por meio do sistema Sniper e de intimação da executada para para que apresente seus bens sujeitos à penhora. Os pedidos de penhora deverão ser deferidos para a satisfação do débito, contudo, observando-se a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. Ante o exposto: a) rejeito os embargos de declaração. b) acolho parcialmente a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da executada, no montante até 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00). Preclusa a presente decisão, efetue-se o desbloqueio do valor de R$ 52.080,00 em favor da executada e na impossibilidade de desbloqueio, intime-se a executada para que informe seus dados bancários, a fim de possibilitar a transferência da quantia. c) intimem-se os exequentes para que apresentem caução idônea caso pretendam o levantamento da quantia penhorada antes do trânsito em julgado do título exequendo. d) defiro o pedido de consulta via sistema Sisbajud de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias. Caso as diligências previstas na alínea 'd' não sejam suficientes para quitar o débito, defiro a realização de pesquisa de bens do executado pelo novo sistema SNIPER. Caso não haja sucesso nas pesquisas, defiro a penhora do imóvel de matrícula n.o 156.883 perante o Cartório do 14o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, devendo ser lavrado o respectivo termo, atentando-se aos requisitos do art. 838 do CPC. Nomeio o executado para figurar como depositário do bem. Formalizada a constrição, intime-se a parte exequente para que promova o registro da penhora na matrícula do imóvel. Sem prejuízo, intime-se a executada da penhora, na pessoa do seu advogado, a fim de que apresente impugnação, caso queira, no prazo de 15 dias. Por cautela, intimem-se os atuais ocupantes do imóvel. Expeça-se, ainda, mandado de avaliação. Sem prejuízo, intime-se a executada, na pessoa do seu advogado, para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC).” Irresignada, a exequente/agravante sustenta, inicialmente, que é inaplicável a limitação da penhora aos valores depositados na conta da parte devedora que ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos (art, 833, X, do CPC). Nesse contexto, afirma que a penhora recaiu sobre conta poupança de pessoa jurídica, que não goza das mesmas garantias que as pessoas físicas. Informa, ainda, que após ser intimada a comprovar a suposta impenhorabilidade dos valores constritos, a parte agravada não apresentou, conforme explicitou a própria decisão agravada: “(...) seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos que comprovassem que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial, ônus que lhe incumbe (...)”. Por fim, em relação à determinação de apresentação de garantia fidejussória para fins de levantamento do valor bloqueado via SISBAJUD, defende que há dispensa da garantia em razão da previsão do art. 521, I do CPC, uma vez que o objeto da execução é um débito de natureza alimentar (honorários advocatícios). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento em definitivo deste agravo de instrumento, de forma que seja mantida em sua integralidade a penhora deferida no feito de origem; bem como dispensada a caução prevista para o levantamento dos valores constritos. Preparo recolhido em ID n° 44392999. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de ser dispensada a caução fixada na r. Decisão agravada e permitido o levantamento dos valores penhorados no feito de origem, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de levantamento dos respectivos valores, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor, pessoa física, não se estendendo às pessoas jurídicas. No mesmo âmbito, o STJ, ao julgar o EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (...) 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Grifos nossos. No caso em análise, afere-se que foram acolhidos os argumentos apresentados pela parte agravada no sentido de que os valores penhorados em sua conta bancária possuem natureza alimentícia e que o bloqueio dos respectivos ativos causa sério risco à subsistência da empresa, o que confere impenhorabilidade a tais valores, nos moldes do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ocorre que, conforme previamente explicitado, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: "É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). 2.3. No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante possa também ser atribuída ao cotitular da conta. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor. 3. A quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. 4. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1628224, 07205772020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCIDO X DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O simples fato de não ter sido bloqueado o valor total do alegado depósito de natureza alimentícia já demonstra que teriam ocorrido movimentações na conta corrente do Agravante, sendo que, apenas o extrato bancário do período poderia comprovar do que se tratariam as transações, as importâncias movimentadas e se o valor bloqueado de fato seria proveniente dos rendimentos do alegado único meio de sobrevivência do Agravante. Não comprovada a natureza salarial do valor bloqueado, é possível o prosseguimento da execução em relação ao montante. 2 - A demonstração de passivos desacompanhada da demonstração dos ativos da empresa não comprova a indispensabilidade dos recursos. 3 - A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1223328, 07166444420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se ainda que, tratando-se de bloqueio eletrônico, incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso do feito de origem, contudo, o próprio Juízo prolator da r. Decisão agravada explicitou que a parte agravada não apresentou, para os devidos fins, seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos, comprovando que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial. Desse modo, conclui-se não haver elementos de prova no feito de origem que, por si só, evidenciem a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário bloqueado. Assim, em sentido contrário, verifica-se a presença da probabilidade do direito da parte exequente/agravante no que tange à manutenção das constrições realizadas, até porque na execução, além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, devem ser observados o interesse do credor e a efetividade da prestação jurisdicional. Por sua vez, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano à parte exequente/agravante, uma vez que possibilitam eventual dispêndio dos valores penhorados. Assim, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida assecuratória pleiteada pela parte agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada no que se refere ao desbloqueio do valor de R$ 52.080,00 em favor da executada/agravada, até o julgamento final do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora